Tribunal: STF
Processo: ARE 1361700
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Decisão que determina a aplicabilidade do novo limite previsto na Lei Estadual nº 17.205/2019 para fins de depósito prioritário do precatório Irresignação Cabimento - Título exequendo que transitou em julgado em período anterior à novel legislação Inadmissibilidade da aplicação retroativa da lei Ofensa à segurança jurídica Prevalência da coisa julgada Precedentes do STF e desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §§ 2º e 5º, da Constituição da República, bem como ao art. 102, § 2º, do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a lei nova redutora se aplica imediatamente aos processos em curso, mas não pode atingir, para fins de expedição, situações consolidadas. Razão pela qual o dispositivo objeto de inconstitucionalidade foi o artigo 2º que preconizava a aplicação da lei imediatamente para expedição fins de OPV” (eDOC 6, p. 12-13).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279, bem como pela aplicação do Tema 792 de RG (eDOC 8). 



    A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs agravo em recurso extraordinário e agravo interno. Neste último, sustentou que o Tema 792 não se aplica aos autos, por tratar de matéria diversa (eDOC 11, p. 3-7).



    A Câmara Especial de Presidentes do TJ/SP negou provimento ao agravo interno, em acórdão assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A incidência de novo limite estabelecido em norma local como teto para expedição de requisição de pequeno valor em ações já transitadas em julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no Tema 792/STF RE n. 729.107/DF. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Nega-se provimento ao recurso.”



    É o relatório. Decido.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 792, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso quanto a essa parte.



    No tocante à parte não prejudicada do apelo extremo, verifica-se que a discussão acerca da aferição dos efeitos da definição do limite para fins do depósito de precatório não alcança estatura constitucional, de modo que a alegada ofensa à Carta Federal, caso houvesse, se daria de modo indireto.



    Por fim, observo que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. (RE 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014).”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b , do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente